Tribunal: STF
Processo: AI 782419
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO 
   COLETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. PRECEDENTES DESTA NOSSA 
   CORTE.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela 
   Instância Judicante de origem demandaria a análise de cláusulas 
   contratuais. Providência vedada neste momento processual.
2. 
   Vejam-se, entre numerosos precedentes, os           AIs 612.591-AgR, 
   da relatoria do ministro Gilmar Mendes;      653.790-AgR, da 
   relatoria do ministro Marco Aurélio; e 703.375, da relatoria da 
   ministra Cármen Lúcia; bem como os REs 581.994, da relatoria do 
   ministro Cezar Peluso; e 619.467-AgR, da relatoria do ministro 
   Sepúlveda Pertence.
3. Agravo regimental desprovido.